Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-74.2021.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-74.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RENILDA MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 042.507.081-60 (APELADO), THYESMAN DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 062.872.681-31 (ADVOGADO), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – DESPESAS DE EMITENTE INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança da tarifa de cadastro em contratos bancários é válida se expressamente pactuada e vinculada a serviços efetivos, desde que não exceda valor médio de mercado.

É abusiva a cláusula contratual que impõe despesas de emitente sem demonstração específica de sua contraprestação.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo incabível quando não evidenciada.

É admissível a compensação simples entre valores indevidos e saldo contratual remanescente, nos termos do art. 368 do CC.

A sucumbência mínima da parte autora justifica a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré, com base no parágrafo único do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001002-74.2021.8.11.0032

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADA:

RENILDA MARIA DE ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1001002-74.2021.8.11.0032, ajuizada em face de
RENILDA MARIA DE ASSUNÇÃO
, julgou procedente o pedido principal, consolidando a posse plena e exclusiva do bem em favor do autor, e parcialmente procedente a reconvenção, declarando abusiva a cobrança das tarifas de cadastro e de emitente, condenando o autor/reconvindo à restituição em dobro do valor de R$851,40 (oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitou, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

Houve condenação por sucumbência recíproca, na proporção de 30% para o autor e 70% para a requerida, os quais restou fixado em 15% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aponta a legalidade da tarifa de cadastro e das despesas de emitente, alegando que as tarifas foram contratadas expressamente e possuem respaldo normativo e jurisprudencial.

Invoca a Súmula 566 do STJ, que autoriza a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente convencionada, bem como o Tema 958, extraído do julgamento do REsp nº. 1.578.553/SP, no qual se reconhece a validade da tarifa de cadastro desde que vinculada à prestação efetiva de serviços como pesquisa sobre o cliente e análise de crédito.

Afirma que não houve cobrança indevida e que a tarifa decorre de serviço efetivo prestado, o qual corresponderia à análise de risco, verificação de dados cadastrais e outros procedimentos administrativos internos da instituição.

Argumenta que as "despesas de emitente" são apresentadas como encargos decorrentes da formalização e administração do contrato de financiamento, especificamente referindo-se a custos operacionais ligados à emissão de documentos e ao processamento de informações necessárias à contratação.

Ainda, assevera acerca da inexistência de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores cobrados, pleiteando que, se reconhecida alguma devolução, que ela se dê de forma simples.

Por fim, pugna pela possibilidade de compensação dos valores restituíveis com o saldo devedor remanescente do contrato, tendo em vista a inadimplência da devedora e a ausência de pagamento integral do contrato.

Forte nesses argumentos, pede que seja reformada a r. sentença, a fim de reconhecer a legalidade das cobranças impugnadas, afastar a restituição em dobro, ou, subsidiariamente, permitir a compensação dos valores a serem restituídos com o débito remanescente do contrato (Id. 265911858).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a cobrança das tarifas foi abusiva, por não estar vinculada a serviços efetivamente prestados.

Defende que a restituição em dobro é devida, haja vista a ausência de engano justificável e a negligência da instituição financeira.

Ainda, afirma que a compensação não é admissível, pois a dívida é ilíquida e a imposição da compensação seria prejudicial ao consumidor vulnerável. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 280387851).

O preparo foi recolhido (Id. 266534278).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à (i) legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e (ii) à possibilidade de cobrança das chamadas despesas de emitente, com reflexos sobre a (iii) devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e (iv) a compensação dos valores restituíveis com o saldo devedor remanescente do contrato.

O caso dos autos trata-se de contrato de financiamento firmado entre as partes em 30/05/2019, referente ao veículo GM - Prisma LTZ 1.4 8V SPE/4 ETA, Ano de fabricação/modelo: 2013/2014, placa IUW8543, cujo crédito concedido pelo banco à consumidora foi de R$40.568,63 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), a ser quitado em 48 parcelas mensais fixas de R$1.287,90 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), com vencimento no dia 30 de cada mês.

O contrato previa ainda cláusulas acessórias, dentre as quais se destacam a cobrança de: Tarifa de Cadastro, no valor de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais); e Despesas de Emitente, no importe de R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Com relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no Tema 958, com reflexo na Súmula 566
[1]
, no sentido de que é válida sua cobrança, desde que: a) Seja aplicada no início do relacionamento contratual; b) Tenha previsão expressa no contrato; c) Esteja vinculada à prestação de serviços efetivos, como análise de crédito e pesquisa cadastral; e) E não importe em onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso dos autos, a “tarifa de cadastro”,
a priori
, revela-se abusiva, pois a jurisprudência tem reconhecido como razoável o valor de até R$150,00 (cento e cinquenta reais), considerando a média de mercado e a proporcionalidade do custo dos serviços envolvidos. Logo, a cobranças acima desse patamar exigem comprovação individualizada, o que não se verificou nos autos.

Assim, impõe-se a readequação da tarifa de cadastro ao valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), declarando-se indevido o montante excedente de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais).

Para ilustrar, segue o seguinte precedente de minha relatoria em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI -NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE –
TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE
–
VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, e previamente pactuada, situações observadas no presente caso. Segundo o Tema 618 do STJ é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não conste onerosidade excessiva
. Observada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação
. A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. A constituição da mora do devedor só pode ser afastada quando as cláusulas contratuais são declaradas nulas durante o período da normalidade, ou seja, da adimplência.”
(TJ-MT 10370507320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

No tocante às “despesas de emitente”, não há qualquer prova da efetiva prestação de serviços correspondentes ao valor de
R$356,40
(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

A cláusula contratual que prevê tal cobrança apresenta-se de forma genérica e obscura, violando os princípios da boa-fé objetiva e da informação, consagrados nos arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC.

A ausência de transparência, aliada à falta de comprovação da contraprestação, conduz à sua invalidação.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
DESPESAS DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – SANADA A OMISSÃO – RECURSO PROVIDO.
Deve ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão relativa à abusividade da tarifa genérica cobrada no contrato revisado, sob título “despesas do emitente”.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Recurso Especial Repetitivo n. 1 .578.553/SP - TEMA 958).”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1024451-63.2023.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
DESPESAS DO EMITENTE - ABUSIVIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I -
A tarifa denominada “despesas do emitente” deve ser considerada abusiva, quando não especificar qual foi o serviço prestado pela instituição financeira.
II - Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.”
(TJ-MT 10480824120208110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Diante disso, embora se reconheça a abusividade da cobrança da “tarifa de cadastro” acima do limite jurisprudencialmente aceito (R$150,00), bem como da cláusula genérica que impôs as chamadas "despesas de emitente", não há, contudo, prova inequívoca da má-fé por parte do fornecedor.

Nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciado que o fornecedor agiu com dolo ou má-fé, e sem engano justificável.

Assim, diante da inadimplência contratual parcialmente reconhecida e da existência de valores que serão restituídos ao consumidor, é razoável permitir a compensação simples dos montantes.

A jurisprudência consolidada deste Sodalício admite, de forma reiterada, que a simples cobrança indevida não implica, por si só, na devolução em dobro e ainda admite a respectiva compensação:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET). Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação
. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019002-08.2023.8.11.0015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exibição de Documentos c.c Revisional de Contrato c.c Consignação em Pagamento – CCB /CDC VEÍCULO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS MORATÓRIOS DE 8,10%% A.M. – EXORBITANTES – REDUÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA – ADMISSÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, deve ser ratificada a sentença que o limitou para o percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art . 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN, bem como Súmula nº 379 do STJ.
Tendo constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples
, acrescido de correção monetária, pelo INPC/IBGE, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data da assinatura do contrato, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006947-35 .2021.8.11.0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

No que tange à condenação em honorários sucumbenciais, embora tenha havido parcial procedência da reconvenção, o fato é que a pretensão principal do feito — a busca e apreensão do bem financiado — foi integralmente acolhida, com a consolidação da posse plena e exclusiva do veículo em favor do autor.

A condenação imposta à instituição financeira refere-se a valores acessórios e de pequena monta (R$851,40), decorrentes da abusividade de cláusulas contratuais específicas, o que evidencia que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, a parte adversa responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se reconhecer que, por força da norma supra, cabe exclusivamente à parte ré/apelada o ônus do pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios fixados, afastando-se a distribuição proporcional estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

a) readequar a tarifa de cadastro para o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), reputando-se indevido o valor remanescente de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais);

b) afastar a restituição em dobro dos valores cobrados a título de “tarifa de cadastro” e “despesas de emitente”, determinando que a devolução ocorra de forma simples, com os consectários legais definidos no voto;

c) admitir a compensação simples dos valores indevidamente cobrados com o saldo devedor remanescente do contrato, nos termos do art. 368 do Código Civil;

d) determinar que a parte ré/apelada arque integralmente com as custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto, indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

[1]
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025